Tribunal: STF
Processo: HC 184996
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Cristina Rey em favor de Vanderlei Amauri Graebin, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, do Tribunal Superior Eleitoral, que negou seguimento ao HC 0600370-23.2020.6.00.0000 (evento 10).
    O magistrado de primeiro grau, forte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu o paciente da prática do crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral) (evento 2 – fls. 8/11).
    O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia deu provimento ao recurso criminal ministerial para condenar o ora paciente à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto. Naquela oportunidade, a Corte Eleitoral substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos (evento 8). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Tribunal Superior Eleitoral, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, negou seguimento ao HC 0600370-23.2020.6.00.0000 (evento 10).
    No presente writ, a Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega nulidade processual ante a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso criminal ministerial contra a sentença absolutória. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna seja ‘determinando o retorno no processo nº 0000098-59.2017.6.22.0004, para que a o Juiz de 1º grau tome as devidas providências em relação ao saneamento processual nos termos do processo legal, intimando o Paciente para apresentar as contrarrazões ou nomear um defensor para contrarrazão, caso transcorra em aberto o prazo que seja nomeado um defensor dativo para representar o Paciente, pelos mais consagrados direitos Constitucionais estampados em nossa Constituição Federal e por inteira Justiça’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O presente habeas corpus não comporta trânsito. 
    Embora indicado como autoridade coatora o relator do feito no Tribunal Regional, verifica-se que a matéria ventilada no presente writ recebeu tratamento colegiado naquele órgão julgador. Veja-se:
    O SENHOR JUIZ ÁLVARO KALIX FERRO (Relator): Preliminarmente, de se esclarecer, a fim de se evitar alegação posterior de nulidade que, intimada a defesa do réu Vanderlei Amauri Graebin para apresentação das contrarrazões da apelação interposta pelo Ministério Público, quedou-se silente. Essa inércia, contudo, não gera qualquer nulidade ao processo, consoante abalizadas decisões do Superior Tribunal de Justiça, tais quais: 
    (…).
    O Supremo Tribunal Federal também já assentou a matéria, aduzindo: 
    (…).
    Logo, não se cuida de impetração desprovida de deliberação colegiada na origem. Todavia, conforme verificado e destacado pela própria impetrante, o acórdão condenatório transitou em julgado. 
    Na linha da jurisprudência dominante, descabe o manejo de habeas corpus para impugnar decreto condenatório acobertado pelo trânsito em julgado, salvo teratologia manifesta. Confira-se: 
    (…).
    Com efeito, não se pode utilizar da via eleita como sucedâneo de revisão criminal. 
    Ademais, não se vislumbra teratologia, pois o TRE/RO consignou ter havido a intimação pessoal do paciente, que advogou em causa própria, para apresentar contrarrazões ao recurso do MPE. 
    Essa premissa, que envolve aspecto fático-probatório, sequer poderia ser sindicada em habeas corpus (Nesse sentido: HC n. 0600474-49/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7.11.2019). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar, com base no artigo 36, parágrafo sexto, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral”.
     Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior Eleitoral, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Conforme destacado pela decisão impugnada, ‘o acórdão condenatório transitou em julgado’. Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Ademais, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, ‘o TRE/RO consignou ter havido a intimação pessoal do paciente, que advogou em causa própria, para apresentar contrarrazões ao recurso do MPE’. Nesse prisma, consoante entendimento desta Suprema Corte, ‘a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte’ (HC 149.604-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.02.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora